Tribunal: TJPA
Processo: 0010922-82.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010922-82.2020.8.14.0051

APELANTE: RONALD BRANCHES DOS REIS, PEDRO GILBERTO SOUSA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE ATUOU ATIVAMENTE NO COMETIMENTO DO ILÍCITO, OFERECENDO DESLOCAMENTO DOS CORRÉUS AO LOCAL DO CRIME E SUPORTE PARA FUGA. EFETIVO USO DE ARMA DE FOGO POR UM DOS CORRÉUS QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS. TEORIA UNITÁRIA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES REALIZADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA DUAS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENAS DEFINITIVAS QUANTIFICADAS EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
3 –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DE PENA QUE DEMANDA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
4 –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelações interpostas
RONALD BRANCHES DOS REIS
e
PEDRO GILBERTO SOUSA DA SILVA JÚNIOR
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa (
fls. 240/255 – ID 9735442
) que o condenou ambos os réus, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
311/323 – ID 9735463
), o apelante
Pedro Gilberto Sousa da Silva Júnior
demandou pela desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade simples, tipificada no
caput
do artigo 157 do Código Penal, afastando-se a majorante pelo emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão, bem como, a aplicação da minorante referente participação de menor importância, aplicando-se regime menos gravoso ao réu, e ainda a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, inc. I).

Ao seu turno, o recorrente
Ronald Branches dos Reis
, pugnou pelo redimensionamento da pena, diminuindo-a para o seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em contrarrazões (
fls. 346/352 – ID 9735479
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 373/383 – ID 10665331
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 14/11/2020, por volta de 22h00mm, em frente à residência localizada na Rua São João, n° 192, bairro Diamantino, Município de Santarém, os denunciados Ronald Branches dos Reis e Pedro Gilberto Sousa da Silva Junior, na companhia de outro agente não identificado, mediante ameaça empreendida com uma arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Cleisiane Silva de Moraes e Elielton Ferreira dos Santos.

Conforme apurado, Cleisiane estava sentada em frente a sua residência, juntamente com seu amigo Elielton quando viram um táxi passar e parar a poucos metros de distância.

A seguir, desceu do táxi o demandado RONALD, acompanhado de outro agente não identificado. RONALD, empunhando uma arma de fogo, abordou as vítimas e anunciou o assalto, dizendo:
"não ficam com gracinha e não correm"
(textuais). Em seguida, exigiu os aparelhos celulares de CLEISIANE e ELIELTON, os quais entregaram os objetos.

Na sequência, RONALD e o comparsa não identificado adentraram no táxi, o qual era conduzido pelo denunciado PEDRO GILBERTO, e empreenderam fuga.

Após a consecução do crime, a genitora da vítima CLEISIANE acionou a polícia militar, comunicou o fato e informou as características do veículo em que estavam os assaltantes, indicando que as iniciais da placa eram OFP.

De posse dessa informação, os policiais passaram e empreender diligências e, por volta das 00h30 do dia 15/11/2020, localizaram o táxi com as características informadas, tratando-se do veículo marca Chevrolet, modelo prisma, placa OFP-5499.

Os policiais realizaram a abordagem do veículo e ali encontraram os denunciados RONALD e PEDRO, os quais estavam com utensílios para o uso de drogas e uma garrafa de cachaça. Nessa ocasião
;
RONALD e PEDRO foram fotografados, sendo as imagens encaminhadas às vítimas para que estas indicassem se estes eram os agentes do crime.

Ao receber as fotografias, a ofendida CLEIEIANE, de pronto, reconheceu RONALD como sendo aquele que portava a arma e anunciou o assalto.

Os denunciados foram levados à delegacia, local em que PEDRO confirmou que estava conduzindo o táxi durante a consecução do delito, indicando os demais executores como sendo RONALD e outra pessoa que não conhece a identidade.

RONALD, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Diante dos fatos, o ora recorrentes foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tendo sido cominada a ambos, a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Irresignado, o apelante Pedro Gilberto da Silva Junior demandou inicialmente pela desclassificação do crime imputado para sua modalidade simples, afastando-se o uso da arma de fogo como causa majorante, bem como pleiteou pelo reconhecimento de sua participação de menor importância.
De plano, atesto que os pedidos não merecem provimento.

Com efeito, das provas colhidas nos autos, em especial, os depoimentos da vítimas e dos policiais militares colhidos por ocasião da realização da audiência de instrução de julgamento ocorrida em 02.06.2021 (
fls. 223/226 – ID 9735428
), restou evidenciado que o referido apelante, muito embora não tenha descido do veículo para efetivar a subtração dos bens das vítimas, foi o responsável pela condução automóvel que transportou o acusado Ronald Branches dos Reis e do terceiro criminoso não identificado ao local da ação delituosa, esperando a conclusão do roubo para dar fuga aos demais corréus, de modo que atuou de forma efetiva para a consumação do ilícito, existindo união de desígnios e liame psicológico dos acusados na prática delitiva, não havendo que se falar, portanto, no reconhecimento da participação de menor importância prevista no §1º do art. 29 do CP. Sobre a questão, vejamos o elucidativo precedente,
in

verbis
:

APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE COAÇÃO - RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO COM OPOSIÇÃO DO RÉU. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE
. DOSIMETRIA.

PENA BASE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DE PENA. CRITÉRIOS DITADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. PENAS FIXADAS DENTRO DA RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

(...)

2. No crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai quanto a pessoa que exerce o papel de motorista na condução e fuga dos autores do delito, respondem pelo crime, eis que este último garante aos demais agentes executores a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação na direção do veículo. Ambos realizam condutas descritas no tipo penal, não podendo falar-se em participação, muito menos em conduta de menor importância. Isto porque caracterizada a atuação consciente do apelante-motorista em contribuir na realização comum de um crime, ou seja, no liame psicológico que une as ações de todos, donde o caráter de crime único, a que todos devem por esse delito responder.

(...)

(Acórdão 847400, 20141210016997APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/2/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 102)

Pelas mesmas razões, não se pode falar no afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo na ação delitiva, cujo emprego foi demonstrado nos autos pelas provas testemunhais colhidas na audiência de instrução, de modo que, o uso do artefato por um dos agentes, circunstância objetiva da prática do crime, se estende a todos os demais, não havendo que se falar no afastamento da majorante em benefício do apelante pelo fato dele não ter manipulado a arma no momento da ação criminosa, ante a adoção da chamada teoria unitária pelo Código Penal Brasileiro. Sobre o tema,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I- "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame"
(HC n. 449.110/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/06/2020)

(...)

III - Com relação a tese de participação de menor importância, da forma como posta no apelo nobre, não foi objeto de debate pelo Colegiado a quo, o que inviabiliza o conhecimento do pedido em sede de recurso especial, devido à ausência de prequestionamento, a teor do óbice contido na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.010.805/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Em razão do exposto,
mostra-se inviável o pleito de decote da majorante pelo uso da arma de fogo na prática delitiva, tampouco se pode falar na alegada participação de menor importância do ora recorrente no caso sob análise
.

A respeito da dosimetria, tanto RONALD BRANCHES DOS REIS quanto PEDRO GILBERTO SOUSA DA SILVA JÚNIOR demandaram pela redução da pena base ao mínimo legal, tendo este último requerido, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, a modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Melhor sorte não assiste a insurgência recursal. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, muito embora tenha o juízo de origem cometido equívoco por ocasião da avaliação da
culpabilidade
dos réus, utilizando elemento ínsito ao tipo penal para considerar desfavorável o aludido vetor, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que as
circunstâncias do crime
são negativas, tendo os acusados praticado o ilícito em via pública, no período noturno, abordando os ofendidos na frente se sua própria residência, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, restando a reprimenda inicial quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício da ambos os apelantes a atenuante da confissão espontânea, tendo sido a reprimenda inicial suavizada para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso reconheceu a existência de duas causas de aumento, quais sejam: o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, tendo aplicado tão somente a fração de aumento descrita no art. 157, §2-A, inciso I do CPB, isto é, 2/3 (dois terços), restando a pena dos recorrentes quantificada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ainda na etapa final, considerando a ocorrência do concurso formal de crimes, por ter a ação delitiva atingido o patrimônio distinto de duas vítimas, incidiu a regra prevista no art. 70 do CPB, tendo sido as penas aumentadas na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva de ambos os apelantes quantificada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSO E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/06/2023